Tribunal: TCU
Processo: 016.793/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10288/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.793/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Doraney dos Anjos Ferreira Costa (XXX.287.102-XX); Irene Maria dos Santos (XXX.916.364-XX); Lecy Alves Coelho (XXX.160.727-XX); Maria da Conceicao da Silva Beckmam (XXX.554.617-XX); Marilda Cunha Bezerra (XXX.453.364-XX); Rosana Almeida dos Santos Silva (XXX.519.267-XX); Samantha Cunha Bezerra Chaves (XXX.833.204-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.